Tribunal: STF
Processo: RHC 239797
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-14
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 815.250/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 13 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposta pela defesa (Doc. 24). 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator (Doc. 35), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 64). O acórdão ficou assim ementado: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. DESCABIMENTO. PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há como se acolher a alegação de configuração de crime único, pois as instâncias ordinárias, em consonância com o entendimento firmado nesta Corte Superior acerca da matéria, consignaram que o agente "mediante uma só conduta, praticou dois crimes de roubo, atingindo patrimônio de duas vítimas distintas (vítima mulher e vítima homem)". 



    2. "Se as instâncias ordinárias, com esteio nas provas colhidas nos autos, entenderam pela configuração do concurso formal de crimes, consignando expressamente que a conduta atingiu dois patrimônios diversos, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do contexto fático-comprobatório, inviável em sede de habeas corpus" AgRg no HC n. 838.291/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023). 



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública alega, em suma: no caso concreto temos que os elementos dos autos estão a afastar o entendimento de que os roubos cometidos contra vítimas diversas se dão em concurso formal, devendo ser considerado o cometimento de um único delito de roubo. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, reformando a decisão combatida para reconhecer a hipótese de crime único, afastado o art. 70 do CPB. 



    É o relatório. Decido.



    A Corte Superior rechaçou o pedido de reconhecimento de crime único de roubo, nos termos seguintes:



    Neste caso, as instâncias ordinárias explicitaram que o agente, denunciado pela prática de roubo contra dois ofendidos, praticou o delito na forma do art. 70 do Código Penal, consignando a Corte a quo que "era mesmo de rigor o reconhecimento do concurso formal de delitos, já que o acusado, mediante uma só conduta, praticou dois crimes de roubo, atingindo patrimônio de duas vítimas distintas (vítima mulher e vítima homem)" (fl. 42). 



    Consoante o o entendimento firmado nesta Corte Superior acerca da matéria suscitada pela defesa "[o] roubo perpetrado com violação de patrimônios de diferentes vítimas, ainda que num único evento, configura a literalidade do concurso formal de crimes, e não apenas de crime único" (AgRg no AREsp n. 2.271.347/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/4/2023, DJe de 3/5/2023). 



    Demonstrado que o crime de roubo majorado foi praticado em face de vítimas diferentes, não há falar que os fatos se deram em contexto configurador de crime único. Nessas circunstâncias, em que o agente, mediante única conduta, ocasiona lesão a patrimônios distintos, é pacífica a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido da caracterização do concurso formal, previsto no 70 do Código Penal (HC 96787, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJ 21/11/2011). No mesmo sentido: HC 174921 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 14/5/2020; RHC 221004 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2023; HC 199843 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/7/2021; HC 103887, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 14/12/2010; HC 91615, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 28/9/2007; e HC 68728, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 12/6/1992, esse último assim ementado: 



    Concurso formal: ação única, ainda que desdobrada em atos diversos, da qual resultou a lesão patrimonial de vitimas diferentes: jurisprudência do S.T.F., firmada para elidir a tese do crime único, mas que afasta também a existência em tais hipóteses do crime continuado, que reclama pluralidade de ações: [...]. 



    Em suma, a conclusão das instâncias precedentes não diverge da orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, razão pela qual não há que se falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente